Tribunal: TJBA
Processo: 8027031-04.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027031-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ERIVELTON SILVA PEREIRA DE QUEIROZ e outros Advogado(s): ERICARLA SILVA PEREIRA DE QUEIROZ, RODRIGO MARQUES SILVA IMPETRADO: DOUTOR JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIME, JURI, EXEC. PENAIS E DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE MUNDO NOVO/BA. Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AÇÃO PENAL COMPLEXA, COM MÚLTIPLOS RECURSOS DEFENSIVOS, ALÉM DE OUTROS INCIDENTES, INCLUINDO PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ORDENADA A SUSPENSÃO DA PERSECUÇÃO PENAL EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA LIMINAR NO REFERIDO INCIDENTE. DEFESA QUE TAMBÉM REQUEREU O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO. INCIDENTE QUE JÁ ESTÁ INCLUÍDO EM PAUTA DE JULGAMENTO, DEVENDO SER APRECIADO TAMBÉM NESTA SESSÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRISÃO CAUTELAR REGULARMENTE REAVALIADA E MANTIDA PELO JUÍZO A QUO. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM AMPARO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8027031-04.2024.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Mundo Novo/BA, tendo como impetrante o bel. RODRIGO MARQUES SILVA e como paciente, ERIVELTON SILVA PEREIRA DE QUEIROZ. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, para CONHECER e DENEGAR o habeas corpus, nos termos do voto. Salvador, .